Tribunal: TJPA
Processo: 0801173-54.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801173-54.2022.8.14.0401

EMBARGANTE: JOAO VITOR AUSIER RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE OMISSÕES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA - REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA EM ACÓRDÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. O descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
JOÃO VITOR AUSIER RODRIGUES
, descontente com o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, sendo mantida a resp. sentença de pronúncia.

Aponta o embargante a existência de omissões no v. Acórdão, no tocante a omissão da negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; omissão quanto a identificação autor do crime (perícia prosopográfica); omissão referente aos depoimentos contraditórios (depoimentos indiretos), omissão quanto ao álibi do recorrente e a perda da chance probatória (testemunhas não ouvidas). Pretende o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões contidas no v. Acórdão ora embargado, inclusive com efeitos infringentes e/ou prequestionando os temas levantados (Num. 16504435 - Págs. 1-20).

Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos nos Embargos, os autos foram encaminhados para contrarrazões (Num. 17586658 - Pág. 1).

Contrarrazões pelo Ministério Público pugnou pelo indeferimento dos embargos de declaração, para que seja mantida a decisão
in totum
(Num. 17842642 - Págs. 1-7).

Parecer ministerial pela rejeição dos embargos de declaração Num. 23460477 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Compulsando os autos constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, percebendo-se aqui a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Destaco que, excepcionalmente, é possível dar
efeitos
infringentes aos
embargos
de declaração quando o julgador constatar equívoco na decisão proferida. Entretanto, não vislumbro qualquer correção a ser sanada,
data venia
.

Neste sentido, já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

“É admitido o uso de
embargos
de declaração com
efeitos
infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento." (REsp 795093/RN Recurso Especial 2005/0182882-8, Ministro Massami Uyeda, 4ª Turma, julgado em 21/06/07, DJ 06.08.2007 p. 505).

Ressalto, ainda, que o descontentamento com a decisão e a alteração substancial do julgado desafiam a interposição do recurso adequado, pois os
efeitos

modificativos
, na via recursal horizontal, apenas podem ser obtidos quando concretamente detectadas as imperfeições suscitadas, as quais tenho que inexistem nos autos.

Constato que o embargante busca
,
sob o pretexto de ter havido omissões no v. Acórdão embargado, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre, que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, inclusive quanto a
negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; identificação autor do crime (perícia prosopográfica); provas testemunhais colhidas, ao álibi do recorrente e a perda da chance probatória (testemunhas não ouvidas).

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo decisório embargado.

Ressalto que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial, rejeito estes aclaratórios, pedindo vênia ao embargante.

Belém, 26/02/2025